Tribunal: TJDFT
Processo: 0709570-94.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0709570-94.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, contra decisão proferida na ação cautelar no 0701624-17.2023.8.07.0018, proposta por ADRIANA CONCEICAO GUERRA. A decisão agravada deferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos do Leilão e demais atos expropriatórios do bem imóvel da autora situado no SHTQ Quadra 04, Conjunto 01, Casa 05, Taquari Lago Norte, inscrito no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília sob a matrícula 83.274, obstaculizando a imissão na posse pelo arrematante, com impedimento de escritura sobre a nova alienação (ID 151252873). A agravante requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal, a fim de permitir a continuidade do procedimento de licitação referente ao Edital no 04/2021, item 66. No mérito, que seja provido o agravo, para reformar a decisão resistida, de modo a afastar a suspensão do Leilão e demais atos expropriatórios do bem imóvel da agravada, devendo ser mantida a imissão na posse pelo arrematante, com continuidade dos procedimentos de escrituração, por se tratar de nova alienação (ID 44700298). O pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal foi indeferido (ID 44762720). Agravos internos interpostos nos IDs 45984223 e 46081703. Contrarrazões (ID 46293864). Petição da TERRACAP informando que o processo originário foi sentenciado, razão peal qual reputa que o julgamento do presente agravo resta por prejudicado (ID 52694257). É o relatório. Decido. De acordo com os autos de origem, em 20/10/2023 foi prolatada sentença que revogou a decisão de antecipação de tutela de ID 151252873 e julgou extinto o processo, sem apreciação do mérito, nos termos do art. 485, inciso IV, do CPC (ID 175837184). Segundo o art. 1.018, § 1o, CPC, a superação da decisão agravada importa na prejudicialidade do agravo de instrumento. Esse entendimento tem apoio na jurisprudência desta Corte: “AGRAVO DE INSTRUMENTO E AGRAVO INTERNO. TUTELA DE URGÊNCIA. SENTENÇA PROFERIDA NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. 1. A prolação de sentença no processo originário acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão do pedido de tutela de urgência. 2. A cognição superficial, própria das tutelas provisórias de urgência, não suplanta a cognição exauriente da sentença. 3. Agravo de instrumento não conhecido. Agravo interno prejudicado.” (07127363720238070000, Relator: Renato Scussel, 2a Turma Cível, PJe: 11/9/2023) Portanto, diante dessa nova situação fática, forçoso é reconhecer a perda superveniente do objeto do recurso. JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, e do art. 1.018, § 1o, ambos do CPC. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se. BRASÍLIA, 10 de novembro de 2023 14:25:30. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador